Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-43.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) ADOTADO. INOCORRÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica.
2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, no sentido de que o acusado arremessou um objeto em sua cabeça, o que foi suficiente para causar-lhe lesão contusa, e que foi confirmado pela prova oral e pericial.
3. Conquanto não se disponha de critérios legais previamente definidos, para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59 do Código Penal, doutrina e jurisprudência têm adotado como parâmetro o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo existente entre as penas mínimas e máximas cominadas ao tipo penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, o que foi observado na espécie.
4. Recurso conhecido e desprovido.